Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703200-22.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: TAWANE VITORIA EVANGELISTA DA COSTA MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida decisão indeferindo os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (Id 73119438), a parte interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (Acórdão Id 77410570). Os autos retornaram conclusos após a expiração do prazo para recurso desta decisão. Transitada, assim, em julgado a decisão de indeferimento da justiça gratuita ao recorrente e considerando que a dispensa do preparo prevista nos arts. 99, § 7o e 101, § 1o, do CPC, perdura apenas até o pronunciamento monocrático que aprecia o requerimento do beneficio formulado pela parte recorrente, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja o recorrente intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Expirado o prazo de 5 (cinco) dias, com ou sem recolhimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora